Tribunal: TJBA
Processo: 8011099-25.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011099-25.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: NELIA MARIA DOS SANTOS PASSOS

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO EARESP 676.608/RS – DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO IRDR Nº 8054499-74.2023.8.05.0000 – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I – Caso em exame:
Ação ajuizada por beneficiária previdenciária visando à declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, com cancelamento dos descontos realizados em seu benefício, restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cancelamento do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização de R$ 1.000,00 por dano moral.

II – Questão em discussão:
Legalidade dos descontos realizados a título de cartão de crédito consignado supostamente contratado e definição da forma de restituição do indébito, diante da ausência de prova da contratação pela instituição financeira.

III – Razões de decidir:

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, caracterizada a hipossuficiência técnica da autora e a natureza de fornecedora de serviços da instituição financeira (arts. 2º, 3º e 17 do CDC).

Distinguishing
em relação ao IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, que trata da configuração de erro substancial na contratação de modalidade de empréstimo diversa da pretendida. No presente caso, a controvérsia não envolve divergência de modalidade contratual, mas sim inexistência de contratação.

Ausência de apresentação, pelo réu, de contrato assinado ou de qualquer documento idôneo a comprovar a existência e validade da relação jurídica, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Fraude praticada por terceiro que configura fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).

Dano moral caracterizado
in re ipsa
, diante da indevida retenção de verba de natureza alimentar.
Quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 mantido, por se mostrar proporcional e razoável.

Repetição do indébito que deve observar o decidido no EAREsp 676.608/RS: devolução simples dos valores pagos até 30/03/2021 e em dobro dos valores descontados a partir dessa data, independentemente de prova de má-fé.

IV – Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição do indébito se dê de forma simples quanto aos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos legais citados:
arts. 2º, 3º, 12, 14, 17 e 42, parágrafo único, do CDC; arts. 186 e 927 do CC; arts. 373, II, e 1.010, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; EAREsp 676.608/RS; TJBA, Apelação Cível nº 8000001-21.2020.8.05.0198; TJBA, Apelação Cível nº 8000083-13.2017.8.05.0051.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.